Tribunal: TJDFT
Processo: 0740169-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por BANCO PAN S.A, em face da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão proposta em desfavor de OSVALDO NEVES MONTEIRO (processo n.o 0703218-55.2021.8.07.0012), na qual determinou que o autor/agravante que comprovasse a localização do veículo no endereço a ser diligenciado ou convertesse o feito em ação executiva, nos seguintes termos da decisão de id 109442870 (dos autos originais): “(...) No caso em apreço, o autor indica o quinto endereço para diligência, o que evidencia a indicação aleatória de endereços. A conduta do postulante tem provocado a tramitação indefinida do feito, sem nenhum resultado prático, o que, por óbvio, é inadmissível. Não é possível dar seguimento ao processo com a indicação de novo endereços visivelmente randômicos, sem que haja pelo menos indícios concretos de onde o bem pode ser encontrado. Com efeito, além de ser contrária aos princípios regentes do processo civil, dentre eles a cooperação e a razoável duração do processo, tal conduta, fosse ela permitida, atentaria contra a boa-fé e o escopo democrático do processo, por permitir que a jurisdição fosse condicionada e determinada pelo singelo arbítrio do jurisdicionado. Nesse contexto, é imperativo, para justificar nova diligência, que o autor comprove a localização do bem no endereço indicado. Se não lhe é possível fazê-lo, cumpre-lhe, na forma do art. 4o, do Decreto-lei n. 911/69, pedir a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Nesse sentido, jurisprudência do TJDFT: (...) Ante o exposto, indefiro o pedido. Concedo ao autor o prazo de 10 dias para comprovar a localização material do automóvel, inclusive juntando aos autos extratos das pesquisas de endereço junto ao SERASA (sítio https://empresas.serasaexperian.com.br/consulta-serasa/consulta-cpf, valor de R$ 3,50) E SPC (sitio https://www.spcbrasil.org.br/produtos/produto/43-spclocalizapf, valor de R$ 1,32), ou requerer a conversão do feito para execução de título extrajudicial, sob pena de extinção dos autos nos termos do art. 485, IV do CPC. Cuida-se de diligência acessível a todos, extremamente fácil e barata. Enfatizo a necessidade e importância da pesquisa em ambos bancos de dados, pois enquanto os dados do SPC são coletados a partir de dados de lojistas credenciados, a Serasa obtém seus dados de bancos e instituições financeiras. Destaco que, ainda que haja pedido de conversão para execução, o demandante deverá apresentar os extratos retro, a fim de se evitar diligências aleatórias e procrastinatórias. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (id 31515470), o autor/agravante diz que a refutada decisão não encontra guarida na legislação de regência, bem como tal requerimento de conversão da ação é uma faculdade do credor, ou seja, caso o veículo não seja encontrado ou não esteja na posse da devedora, tal pedido poderá ser realizado junto ao juízo. Afirma que os endereços indicados foram encontrados por meio de pesquisas administrativas e que a legislação pertinente ao caso não exige que o credor fiduciário comprove que o bem se encontra no endereço indicado para o cumprimento do mandado de busca e apreensão e que o condicionamento do desentranhamento do mandado de busca e apreensão do veículo mediante comprovação de localização do bem não mereceria guarida. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo da decisão e, no mérito, a reforma da decisão agravada para prosseguir com as diligencias em endereços indicados. Preparo (ID 21599353). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, consoante se afere do preconizado em seu artigo 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diversas têm sido às discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da extensão e das limitações do rol elencado no artigo supracitado. Quanto às divergências, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se, quanto ao artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, o REsp 1752049-PR (Rel. Min. Nancy Andrighi, STJ. 3a Turma, julgado em 12/03/2019- Info. 644), em que fora estabelecido que o conceito de decisão interlocutória abarca às decisões que versam sobre: (i) a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória; (ii) o modo e o prazo de cumprimento da tutela; (iii) a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória; e (iv) a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. Na hipótese em questão, o juiz a quo, diante da dificuldade em encontrar o bem objeto dos autos nos endereços anteriormente indicados, condicionou o desentranhamento de mandado de busca e apreensão à comprovação da localização do veículo no endereço a ser diligenciado, bem como facultou a conversão do feito em execução. Assim, ao que tudo indica, a hipótese dos autos não se amolda, portanto, ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem às dimensões interpretativas atualmente conferidas pela jurisprudência pátria. Ademais, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Codex, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora